Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712951-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA SILVA DE LEMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido aplicação de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANA CRISTINA SILVA DE LEMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 122508824 dos autos de origem), que, na ação revisional (processo no 0706189-91.2022.8.07.0007), movida em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A – BRB, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial para determinar que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% de sua remuneração mensal, seja para pagamento de empréstimos consignados ou descontados em conta corrente. Confira-se o teor da r. decisão: “Trata-se de embargos de declaração de Id. n. 122456742, opostos face a decisão de Id. n. 121368985 sob a alegação de contradição e omissão. O embargante sustenta omissão na ausência de análise da tutela de urgência e contradição ao indicar a ausência de documentos essenciais, pois litiga sob a égide do direito do consumidor. Com razão, em parte, a parte embargante. O pedido de tutela de urgência não foi analisado. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Analisando os autos, observo que a parte autora confirma a contratação dos empréstimos que pretende ver a revisão das parcelas e cláusulas. No entanto, em sede de cognição sumária, não é possível se aferir a probabilidade do direito do autor. Embora o autor tenha juntado aos autos os comprovantes que indicam um desconto superior a 30% de sua remuneração, não há nos autos prova que indiquem vício de consentimento capaz de macular o negócio firmado. Assim, tendo a autora ser responsabilizado pelo pagamento das parcelas mensais, há que prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Em que pese as alegações da autora de que possui diversos gastos mensais, o que lhe acarreta perigo de dano caso os descontos continuem sendo realizados, tal responsabilidade foi contraída pela própria autora, não cabendo ao Poder Judiciário interferir em negócios privados realizados livremente por particulares. Uma vez ausente pressuposto que autoriza a concessão da medida antecipatória, não é possível deferir o pleito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação à alegação de que o ônus da juntada de todos os documentos seria da ré, em razão da aplicação do CDC, improcedentes os argumentos da autora, pois ausente a hipossuficiência técnica para apresentação dos documentos indicados – “seus documentos de identificação pessoal, contratos de consignação a que faz referência, e as demais provas de suas alegações” (Id. n. 121368985 - Pág. 4). Os requisitos para inversão do ônus da prova encontram-se previstos no artigo 6°, VIII, do CDC, ou seja, verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, bem como no art. 373, § 1° do CPC, que permite ao Juiz inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. Consoante o melhor entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, a hipossuficiência deve ser aferida não em relação à vulnerabilidade econômica, mas em relação aos conhecimentos técnicos específicos quanto ao produto disponibilizado. Em que pese a incidência do CDC, não há motivo para imputar à ré a apresentação dos contratos firmados pela autora. Nesse particular, ressalte-se que é ônus do réu a produção de prova em sentido contrário, com fulcro no art. 373, inciso II, do CPC. Assim, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova, razão pela qual INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento. Publique-se. Intimem-se. Feito, retornem os autos à suspensão, nos termos da decisão de Id. n. 121368985.” Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta a agravante, em síntese, que quase a totalidade de sua renda mensal está substancialmente comprometida com os descontos realizados pelo banco agravado, sejam em empréstimos consignados ou empréstimos pessoais descontados diretamente da conta corrente, o que está comprometendo sua subsistência e de sua família. Afirma que “a instituição financeira requerida, ao se deparar com a margem consignável insuficiente para novos empréstimos foi concedendo a autora os empréstimos mediante desconto direto em conta corrente, mas, embora cause a falsa percepção de auxílio em determinado momento, hoje o submete à opressão insuscetível de ser tolerada. (...) O valor retirado de seu salário líquido, ultrapassa sobremaneira o valor correspondente a 30% de desconto, perfazendo em verdade, mais de 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos, o que sem dúvidas compromete a subsistência do autor”. Defende que faz jus à limitação legal dos descontos em 30% (trinta por cento) não apenas sobre o valor da remuneração mensal que recebe, mas também em relação aos descontos que são realizados diretamente em sua conta corrente. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada. Requer a antecipação da tutela recursal de modo que seja determinado ao banco agravado que “abstenha de promover descontos nos proventos da Autora/Agravante em percentual superior a 30% da diferença entre a remuneração bruta e as consignações existentes, compulsórias ou não, sob pena de multa cominatória”, o que pretende ser confirmado quando do julgamento de mérito. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo recursal recolhido (ID 35165392), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar, de caráter eminentemente satisfativo, buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual e com base nos elementos de convicção até então coligidos aos autos, a probabilidade do direito acautelado. Consoante sabido, recentemente, a Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça - STJ foi cancelada. Ademais disso, no caso vertente, a agravante não alega qualquer defeito ou vício nos negócios jurídicos que ensejam os descontos por ela reputados abusivos. Assim, não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo a recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, merecendo prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente, entre as partes. Nessa linha de orientação caminha a moderna jurisprudência da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cujas ementas dos julgados, de maneira bastante elucidativa, assim dispõem: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO. JULGADOS. DESNECESSIDADE. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Inviável, no presente caso, a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pois, ainda que o Magistrado não tenha realizado a distinção ou superação do entendimento jurisprudencial, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, dissentindo, assim, das teses inaugurais. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. I - Os elementos dos autos evidenciam que o desconto da prestação do empréstimo consignado na folha de pagamento da autora obedece à limitação legal de 30%. II - Os descontos efetuados em conta-corrente, para pagamento de prestações de empréstimos constituídos validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, têm respaldo na livre disposição de seu titular. Não demonstrada, nesta sede de cognição superficial, a concessão abusiva de crédito pela instituição financeira. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos de empréstimos no contracheque e na conta-corrente. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1353756, 07130270820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se perde de vista que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.863.973/SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085/STJ) fixou o preceito: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. De relevo destacar a orientação da Corte Superior naquela oportunidade, ao consignar expressamente no acórdão daquele precedente qualificado, que “a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. Contudo, no particular, não há sequer menção à nova legislação nem aos instrumentos por ela inaugurados para o tratamento de casos como os verificados na origem, de modo que o caminho eleito pela autora para tratar sua situação de superendividamento (obtenção de decisão liminar - apartada do contexto maior do endividamento – tão somente para limitar os descontos em conta corrente, com o risco de que a nova margem liberada dê azo a novas contratações, dada a ausência de qualquer compromisso em contrário por ambas as partes e o padrão que vêm se repetindo) não mais será chancelado, segundo a orientação do STJ. Cumpre referir, ainda, que o processo de repactuação de dívidas em caso de superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor – CDC (trazido pela Lei 14.181/2021), depende de requisitos específicos, notadamente o requerimento do consumidor, presença de todos os credores e proposta prévia do consumidor de plano de pagamento das dívidas com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com vistas à realização de audiência conciliatória, requisitos não atendidos pela parte autora, ora agravante. Ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Contudo, em sede de juízo sumário de cognição não se extrai uma verossimilhança em grau de probabilidade imprescindível ao deferimento da tutela de urgência, nos moldes postulados. De outro vértice, consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Os elementos materiais que instruem os autos no atual estágio destes autos não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pela agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Nessa fase de cognição rasa e instrumental, admitida para o momento, considerando a ausência de demonstração cabal de vícios ou defeitos dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, e que os ajustes foram pactuados livre e unilateralmente pela interessada, que recebeu pelas quantias na forma contratada, inclusive com benefício de encargos contratuais avençados, ou seja, recebeu os valores ciente de que teria compromissos com pagamento mensal das dívidas contratadas, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator